Tribunal: STJ
Processo: 0002418-21.2017.8.25.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458134 - SE (2023
/0291737-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no
caso presente.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52450455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e6b6b90c-5356-4848-8e8b-8914f528aba7

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52450455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e6b6b90c-5356-4848-8e8b-8914f528aba7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2458134 - SE (2023
/0291737-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663

WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587

PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B

DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519

PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912

DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no
caso presente.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENGEB-BOTELHO
ENGENHARIA LTDA. (ENGEB-BOTELHO) contra acórdão proferido pela Terceira Turma
desta Corte, que negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado, assim
ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA52186687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: cfa5ac23-b30c-46b0-923d-3decd1d27839

OMISSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer da alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, pois não foram opostos embargos de declaração ao
acórdão que julgou a apelação, visando à manifestação do TJSE sobre a
questão relativa à inexistência de reparação ante o juízo de incerteza.
Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 619).

Nas razões do presente inconformismo, ENGEB-BOTELHO alegou omissão
/contradição no julgado acerca da análise de questão central por ela suscitada, qual seja,
a impossibilidade de condenação em indenização diante do juízo de incerteza quanto a
ocorrência de dano. Sustentou, ainda, que, se há a alegada omissão, não deficiência de
fundamentação, uma vez que a jurisprudência desta Corte admite, em caráter
excepcional, o exame de negativa de prestação jurisdicional
, quando se tratar
ex officio
de vício flagrante e apto a comprometer a integridade do julgado.
Não houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA52186687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: cfa5ac23-b30c-46b0-923d-3decd1d27839

DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente
dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
27/5/2016
destaque no original)

Na hipótese, verifica-se que a embargante intenta, em verdade, o
rejulgamento da causa, pois não indica hipótese de omissão/contradição, mas sim mera
irresignação diante do deslinde dado à controvérsia.
Constou expressamente na decisão embargada o seguinte:

A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, ENGEB-BOTELHO alegou violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1022 do CPC, sustentando omissão no
julgado acerca da inexistência de reparação ante o juízo de incerteza.
Conforme consignado na decisão agrava, ENGEB-BOTELHO não opôs
os competentes embargos de declaração visando à manifestação do
TJSE sobre a questão relativa à inexistência de reparação ante o juízo
de incerteza, o que seria de rigor.
Não opostos os embargos de declaração, não há como reconhecer a
violação dos dispositivos legais apontados, sendo, portanto, deficiente a
fundamentação do recurso especial a ensejar a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
Vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VALOR
ARBITRADO
A
TÍTULO
DE
ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA52186687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: cfa5ac23-b30c-46b0-923d-3decd1d27839

284 DO STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
282
DO
STF.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS.
PRÉVIA
FIXAÇÃO
NA
ORIGEM.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO
GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A alegação de ofensa ao
do CPC apresentada
art. 1.022
nas razões do recurso especial quando não foram opostos
embargos de declaração ao acórdão recorrido atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF por deficiência de
fundamentação.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.088.986/MA,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
11/4/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO
DO
ART. 1.022

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
CPC/2015.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
ERRO
MATERIAL.
FALTA
DE
PREQUESTOINAMENTO.
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE.
IMÓVEL
NÃO
PARTILHADO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 DO
STF E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o óbice da
impede o seguimento do recurso
Súmula n. 284/STF
especial fundamentado em suposta violação do
do
art. 535
[correspondente ao
do
, na
CPC/1973
art. 1.022
CPC/2015]
hipótese em que o recorrente não opôs embargos de
declaração na origem, para ver sanado eventual vício do
acórdão recorrido" (AgRg no
de minha
AREsp 809.394/RJ,
relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
7/6/2016,
.
13/6/2016)
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO
REsp n. 1.899.276/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe de 27/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
Documento eletrônico VDA52186687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: cfa5ac23-b30c-46b0-923d-3decd1d27839

490
E
492
DO

AUSÊNCIA
DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
o, §4o, II, DA
DEFICIÊNCIA
ART. 2
LEI N. 9.964/2000.
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva a reinclusão no
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, permitindo-lhe a
continuidade do recolhimento das parcelas com base na
aplicação dos percentuais de sua receita bruta mensal. Na
sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No tocante à alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que o recorrente não interpôs embargos de
declaração contra o acórdão recorrido de fls. 770-782, o que
torna deficiente o arrazoado apresentado no presente
recurso especial, tendo em vista que a violação do referido
dispositivo somente é admitida quando interpostos
embargos declaratórios. Incidência da Súmula n. 284/STF.
[...]
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.327.213/PR,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/6/2019,
10/6/2019)

Nessas condições,
ao agravo interno
NEGO PROVIMENTO
(e-STJ, fls.
623/625).

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício na decisão
embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Ressalte-se que o não conhecimento do recurso especial impede a análise da
matéria nele versada.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:30
Código de Controle do Documento: cfa5ac23-b30c-46b0-923d-3decd1d27839

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.458.134 / SE
Número Registro: 2023/0291737-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024182120178250008 201790002506 201790002506202100716844 202100716844 24182120178250008
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
AGRAVADO
: ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS : ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
Documento eletrônico VDA52419233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:45
Código de Controle do Documento: 0f705510-11c0-4a0b-b534-c0e5269410f2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
WELLINGTON SABACK RIBEIRO JÚNIOR - SE003587
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
PRISCILLA EUZEBIO SENA - SE004543
EMBARGADO : ANA GARDENIA RODRIGUES FEITOSA
ADVOGADO
: AURIZA ALVES SOUZA LIMA - SE007380
EMBARGADO : MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
DIOGO BARRETO D'ÁVILA RESENDE - SE011051
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:45
Código de Controle do Documento: 0f705510-11c0-4a0b-b534-c0e5269410f2